Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711019-37.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NAKLE ARARUNA MASSUH RECORRIDOS: DANIEL GASPARETO DE SOUZA, TEREZINHA ROSA DE BRITO, DANILO RIBEIRO CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO. PRODUTO DE CRIME. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código Civil (CC) adota a expressão invalidade para abranger tanto os atos nulos como anuláveis. O critério adotado para distinguir o regime jurídico da nulidade ou anulação, é, preponderantemente, o interesse público ou privado. 2. O art. 104 do CC estabelece que: “a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Dispõe o art. 166, II do CC: É nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto”. 3. No caso, o veículo alienado é produto do crime de estelionato. Trata-se de objeto ilícito, razão pela qual o negócio jurídico firmado pelas partes é nulo. As partes devem retornar ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado. Assim, o veículo deve ser restituído ao autor (verdadeiro dono). 4. A invalidade do primeiro contrato afeta o segundo, ou seja, a compra e venda realizada em favor do apelante. O acervo probatório indica que ele, empresário que atua no comércio de carros, não estava de boa-fé ao comprar um veículo por menos da metade do valor de mercado. Não se trata de terceiro de boa-fé, o qual deve assumir as consequências do seu ato. Cabe-lhe, se for do seu interesse, ajuizar ação contra o primeiro réu para ressarcimento do valor pago. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 104 e 166, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que o segundo negócio jurídico, compra e venda do veículo do qual participou, é válido pois agiu com boa-fé. Alega que, após a venda do carro pelos recorridos, o comprador Daniel foi até a sua loja e lhe ofereceu R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor justo tendo em vista que o carro estava em más condições, necessitava de reparo, e a marca e o modelo do veículo são reconhecidamente desvalorizados no mercado. Afirma que tomou todas as cautelas necessárias prévias à compra do veículo. Assevera que não poderia pagar o valor de mercado do carro, pois o adquiriu para revenda e precisava assegurar uma mínima margem de lucro. Afirma que assumiu grande risco ao adquirir o veículo, pois poderia demorar muito tempo para revendê-lo. Pleiteia a manutenção do contrato entabulado pelo recorrente nos seus estritos termos. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254 e FRANCISCO RIBEIRO FILHO, OAB/DF 56.184. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104 e 106, inciso II, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório, concluiu: No caso, o veículo alienado é produto do crime de estelionato (ID 134379562, autos de origem). Trata-se de objeto ilícito, razão pela qual o negócio jurídico firmado pelas partes é nulo: as partes devem retornar ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado. Assim, o veículo Marca/Modelo I/SSANGYONG KYRONM270XDI deve ser restituído ao autor (verdadeiro dono). ..... Na hipótese, os fatos alegados pelo autor foram demonstrados na instrução probatória. Como bem observado pelo juízo: "Na espécie, as provas colacionadas nos autos comprovam à saciedade a fraude contratual praticada diretamente pelo segundo requerido (DANILO RIBEIRO CARVALHO), que, para a quitação do contrato de compra e venda do veículo automotor em questão (I/SSANGYONG KYRONM270XDI, cor preta, placa NPD-9979, chassi KPTS0B1FS9P102675, ano/modelo 2008/2009, renavam no 00110859006). Tal fraude consistiu na apresentação pelo réu aos autores (alienantes do bem) de um recibo de pagamento adulterado indicando falso e inexistente depósito do valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) na conta bancária da segunda autora (TEREZINHA ROSA DE BRITO), na data de 05/05/2021, conforme documento reproduzido em 95489670/1.Corrobora tal conclusão o extrato bancário exibido pelos autores em id 97487823, atestando que em todo o mês de maio/2021 não ocorreu qualquer depósito na conta bancária da segunda autora, dado suficiente para reconhecer-se a falsidade do documento apresentado a título de quitação do negócio jurídico firmado entre as partes. Por essa razão, o aludido réu (DANILO) foi condenado criminalmente, conforme sentença penal prolatada pela e. Quarta Vara Criminal de Ceilândia nos autos da ação penal n. 0713192-92/2021 (id 134379562) (...)" - grifos no original Acrescente-se que a invalidade do primeiro contrato afeta o segundo, ou seja, a compra e venda realizada em favor do apelante. O acervo probatório indica que ele, empresário que atua no comércio de carros, não estava de boa-fé ao comprar um veículo por menos da metade do valor de mercado. Não se trata de terceiro de boa-fé, o qual deve assumir as consequências do seu ato. Cabe-lhe, se for do seu interesse, ajuizar ação contra o primeiro réu para ressarcimento do valor pago. Diante desse quadro fático, os dois negócios jurídicos são nulos; necessário o retorno das partes ao status quo ante. A devolução do veículo é medida que se impõe (ID 4794669). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254 e FRANCISCO RIBEIRO FILHO, OAB/DF 56.184. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023